Tribunal: TJSP
Processo: 0045200-30.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Divergência entre a 1a Vara (suscitante) e 3a Vara (suscitado), ambos da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, quanto à reunião de processos não conexos para julgamento conjunto. Possibilidade. Risco de decisões contraditórias.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Divergência entre a 1a Vara (suscitante) e 3a Vara (suscitado), ambos da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, quanto à reunião de processos não conexos para julgamento conjunto. Possibilidade. Risco de decisões contraditórias. Alegação de contratação de empréstimo consignado e posterior constatação de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de serviços de cartões de crédito consignados (RCC e RMC). Identidade de partes. Semelhança entre as circunstâncias de contratação. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do I. Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (suscitado).